Tribunal: TJSP
Processo: 2152776-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152776-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
RODRIGO ANTÔNIO ALVES e Paciente NALDINO ALVES DA SILVA, é impetrado
MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 41a CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA - RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152776-53.2020.8.26.0000 -Voto no 51.514
2
HABEAS CORPUS No 2152776-53.2020.8.26.0000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DR. RODRIGO ANTÔNIO ALVES
PACIENTE: NALDINO ALVES DA SILVA

V O T O No 51.514

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de NALDINO ALVES DA SILVA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal derivado de se encontrar preso, desde que foi autuado em
flagrante delito, por roubo duplamente qualificado (concurso de pessoas e uso de
arma branca), prisão essa posteriormente convertida em preventiva. O impetrante
diz que estão ausentes os requisitos que poderiam dar ensejo à medida
excepcional, salientando, ademais, que a decisão que decretou o
encarceramento careceria de adequada fundamentação. Afirma que a prisão é
medida desproporcional, porque, se condenado, SILVA dificilmente ficará preso
no regime fechado, uma vez ele é primário e não registra antecedentes criminais.
Por essas razões, pede a soltura do paciente, ou a substituição da prisão por
alguma das outras medidas cautelares, agora previstas pelo artigo 319 do
Estatuto de Rito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152776-53.2020.8.26.0000 -Voto no 51.514
3
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.
Ninguém duvida que é o Juiz do processo, em razão
da sua maior proximidade com os fatos e com os seus protagonistas, quem tem
melhores condições de avaliar a conveniência, ou não, de prender, ou de manter
encarcerado, quem - como o paciente - esteja sendo acusado da prática de
crime grave e infamante, cuja natureza (roubo duplamente qualificado)
desaconselha que o agente criminoso seja tratado com leniência. Assim, em
princípio, devem prevalecer as razões que motivaram a decretação da prisão do
paciente.
E, conforme o entendimento pretoriano de todos
conhecido (que permanece vivo porque a Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011,
apenas acrescentou nova hipótese de decretação da prisão excepcional,
relacionada com o descumprimento das obrigações impostas por qualquer das
outras medidas cautelares), justifica-se a decretação da prisão preventiva do
agente criminoso sempre que estiverem presentes as hipóteses do artigo 312 do
Código de Processo Penal, como ocorre no caso sub judice.
Ao que consta, SILVA, Wiusyfer Jonny Maciel Souza e
Jonatas Marques dos Santos Barbosa, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de um canivete, subtraíram o aparelho telefônico celular e R$ 850,00 de
Oswaldo Andrade Cunha Neto, sendo certo que houve uma testemunha ocular do
roubo, Gustavo Ferreira de Oliveira.
Assim, perdem relevo as proclamadas - mas não
demonstradas - condições pessoais favoráveis a SILVA, que, no entender do
impetrante, justificariam ser ele agraciado com a liberdade provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152776-53.2020.8.26.0000 -Voto no 51.514
4
No mais, a medida excepcional se justifica, não só para
a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime
atribuído ao paciente, mas para assegurar a aplicação da Lei Penal. O conceito
de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a
estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do
Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às
vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a
restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em
condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de SILVA, em
relação a quem seriam insuficientes quaisquer das outras medidas cautelares,
que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito.

Além disto, ao revés do que sustenta o postulante, a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se
convenientemente fundamentada, como se infere da sua simples leitura (fls.
32/35).
Por fim, com relação à pretensa desproporcionalidade
da prisão cautelar, registro que meras especulações a respeito da natureza do
crime efetivamente praticado pelo paciente, sobre a resposta penal que lhe será
dada, e acerca de que benefícios merecerá, são assuntos inadequados para
serem discutidos agora, sobretudo nos limites estreitos do Habeas Corpus.
Nestas condições, CONHEÇO EM PARTE do pedido,
mas DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator